Tribunal: TJPA
Processo: 0815026-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815026-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: AMARO ANDRE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. MOTIVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE CONCESSÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA.

1.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que deferiu a medida liminar, determinando que a autoridade coatora no prazo de 5 (cinco) dias promova o retorno do impetrante à sua lotação anterior, sob pena de aplicação de multa;

2
. Havendo nos autos prova pré-constituída de irregularidades no procedimento de remoção de servidor público, é possível a concessão de liminar para o retorno do servidor à sua lotação de origem;

3.
A ausência de motivação válida da remoção, ex officio, de servidor público importa na nulidade do ato administrativo. Precedentes do STJ e deste Tribunal;

4.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter a decisão agravada em todos seus fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Castanhal
contra decisão (Id. 16184555) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de
Mandando de Segurança
(processo nº 0806357-48.2023.814.0000) impetrado por AMARO ANDRE DA SILVA NETO,
deferiu a medida liminar, determinando que a autoridade coatora no prazo de 5 (cinco) dias promova o retorno do impetrante à sua lotação anterior, sob pena de aplicação de multa.

Em suas razões, o agravante pontua:
a)
que a remoção do servidor está fundamentada no interesse público, determinando pela autoridade competente, nos termos do art. 58, da Lei Municipal nº 003/1999;
b)
que a remoção é ato discricionário da administração pública, não podendo o judiciário substituir o agente público, sob pena de ferimento ao princípio da separação dos poderes
; c)
da ausência do interesse de agir, pois na data de 29/06/2023 o impetrante requereu licença especial e somente em 14/07/2023 impetrou o Mandando de Segurança;
d)
suscita ainda ter havido a perda do objeto, diante do cenário de se encontrar, o impetrante, em gozo de licença especial.

Requer que se atribua, de imediato, efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o total provimento do agravo.

Juntou documento de Id. 16184549-16184555.

Coube-me, o feito, por distribuição.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 16493008).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 17084637).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento de desprovimento do recurso (Id. 17532061).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que concede a medida liminar, determinando que a autoridade coatora no prazo de 5 (cinco) dias promova o retorno do impetrante à sua lotação anterior, nos termos do dispositivo a saber:

“(...)Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar o retorno do impetrante à sua lotação anterior, qual seja: lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SEMOB, localizado na rua Conego Leitão, n. 4326, Centro, Castanhal/PA, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados desde a intimação da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 reais, limitada a 30 (trinta) dias, além de posterior apuração de responsabilidade da autoridade coatora por descumprimento de ordem judicial, na seara criminal e cível.

NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que prestem informações, no prazo legal (art. 7º, I da Lei nº 12.016/2009).

INTIME-SE o órgão de representação judicial do Município de Castanhal, nos termos do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Decorrido o prazo de informação, sigam os autos com vista ao Ministério Público, para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009.”

Assento, desde logo, que não cabe, neste recurso, a resolução meritória da ação de origem, o que incidiria em indevida supressão de instância, pelo que deixo de apreciar a ausência do interesse de agir do impetrante, diante da solicitação de licença especial e a perda do objeto da ação.

O desenho dos autos do Mandado de Segurança revela que o impetrante é servidor público municipal, ocupando atualmente o cargo de Operador de máquinas, no município de Castanhal, lotado desde sua admissão (21/05/2012) na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e que em 31/05/2023, através da Portaria nº 821/23 (Id. 96869633-pág.2) foi removido para a Subprefeitura do Apéu, sem a motivação devida.

É sabido que a ausência da indispensável justificativa do ato administrativo (motivação) é vício suficiente a macular a validade do ato de remoção desde o seu nascedouro, por violação do art. 50, I, c/c §1º, da Lei nº 9.784/99, cuja a redação dispõe:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato".

Apesar da lotação de servidor público residir no campo da discricionariedade da administração pública,
não se admite a remoção imotivada, devendo o administrador expor os motivos à edição e cumprimento do ato, pautando-se no interesse público, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Exsurge a possibilidade do controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática, como na hipótese vertente.

Nesse sentido, a moderna jurisprudência que, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é farta na assertiva de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

( AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/12/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DISPENSA DE FUNÇÃO DE VICE-DIRETOR - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO GENÉRICA - ANULAÇÃO. -
A prévia motivação é requisito de validade do ato administrativo, mostrando-se especialmente relevante quando dele resulte prejuízo para os administrados - A motivação genérica não é suficiente para atendimento do requisito de validade do ato administrativo, uma vez que impossibilita a verificação observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que devem permear todos atos da Administração - Havendo previsão legal de hipóteses diversas para a dispensa do servidor, não se considera motivado o ato administrativo que o exonera indicando genericamente a lei de regência, sem apontar a razão concreta do desligamento
(TJ-MG - MS: 10000205591290000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021).”

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2.
O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.
3.
A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos
. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001635420188140032, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/07/2021)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.
ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AI: 00043220920178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018)”

Assim, conclui-se que a remoção de servidor é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos.

Da análise dos autos verifico a ausência de motivação do ato de remoção do servidor (seja por necessidade do serviço ou para atender à melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa), revelando-se presente a ilegalidade do ato.

Nesse contexto, resta clara a existência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pretendida (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/19), quais sejam, a fumaça do bom direito (ausência de motivação do ato administrativo), e o perigo da demora (eminente remoção do impetrante), impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e
nego provimento
para manter a decisão agravada em todos seus fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024